Tribunal: CARF
Processo: 10437.720870/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento. Afasta-se a alegação de nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa se o teor da impugnação e a farta documentação apresentadas indicam que o contribuinte teve pleno conhecimento da matéria tida como infringida, não restando comprovado nos autos qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em prescrição enquanto o crédito tributário não estiver definitivamente constituído, em conformidade com o que determina o caput do art. 174 do CTN. A constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não se enquadre no preceituado pelo art. 57, inc. IV e §1o, do Decreto no 7.574/11.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental das alegações deverá ser apresentada na impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado, e no percentual determinado expressamente em lei. Incabível atribuir à multa de ofício o caráter confiscatório previsto em dispositivo constitucional, por não se revestir das características de tributo. A vedação constitucional é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720870/2014-36
ACÓRDÃO
2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO ANTONIO SALOMAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente
garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento. Afasta-se a
alegação de nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa se
o teor da impugnação e a farta documentação apresentadas indicam que o
contribuinte teve pleno conhecimento da matéria tida como infringida, não
restando comprovado nos autos qualquer embaraço ao exercício do seu
direito de defesa.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em prescrição enquanto o crédito tributário não estiver
definitivamente constituído, em conformidade com o que determina o
caput do art. 174 do CTN. A constituição definitiva do crédito tributário
ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa
da qual não caiba mais recurso.
PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não se enquadre no
preceituado pelo art. 57, inc. IV e §1o, do Decreto no 7.574/11.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
2
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental das alegações deverá ser apresentada na impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou
de ser recolhido ou declarado, e no percentual determinado
expressamente em lei. Incabível atribuir à multa de ofício o caráter
confiscatório previsto em dispositivo constitucional, por não se revestir das
características de tributo. A vedação constitucional é dirigida ao legislador
e não ao aplicador da lei.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
3
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 1482-1487), com Termo de Verificação Fiscal às fls. 1.445-1.453,
versa sobre omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários com origem não
comprovada. Exige-se IRPF — calculado mensalmente, mediante aplicação da tabela progressiva
vigente na data de ocorrência dos fatos geradores — multa de ofício e juros de mora.
Conforme TVF (fl. 1448-1451),
[...] o contribuinte apresentou planilhas com justificativas para depósitos
realizados na conta Bradesco n° 52.222-8. Tais planilhas relacionam duplicatas de
emissão de Unitika do Brasil, com depósitos realizados na referida conta-corrente.
Consideramos justificados os depósitos que individualmente ou somados a outros
depósitos realizados em datas próximas, correspondam ao valor da duplicata
relacionada. Nesse caso (depósito justificado), indicamos o número da duplicata
referente ao depósito na coluna "SITUAÇÃO" das planilhas de depósitos. Do
mesmo modo, constam desta planilha (PLANILHA 3) depósitos resultantes de
reembolsos por cheques devolvidos, conforme informado nas referidas planilhas
apresentadas pelo contribuinte, os quais também foram considerados justificados
para os efeitos desta fiscalização. Sobre os demais depósitos em que o
contribuinte tentou justificá-los através das planilhas apresentadas (Albmar, etc),
não pudemos verificar correspondência entre os valores dos depósitos e os
valores das duplicatas, não tendo como aceitar a alegação de que havia um
sistema de "conta corrente" entre a Alanta e seus clientes para os produtos da
Unitika. A fiscalização sobre depósitos bancários pressupõe a identificação
individual de cada depósito pelo contribuinte [...].
Desta forma, após análise das informações apresentadas, elaboramos a PLANILHA
3, onde informamos os depósitos onde o contribuinte pode justificá-los.
Em relação aos depósitos realizados na conta Bradesco 5.666-9 (PLANILHA 2),
aceitamos justificativas do contribuinte para os depósitos abaixo que, conforme
informado, referem-se à devolução de empréstimos realizados à empresa Alanta,
de sua propriedade. Confirmamos as saídas destes valores nos extratos da conta
bancária da empresa, conforme informada no item 2 acima, além do fato que
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
4
estão amparados pelos devidos registros contábeis da empresa (conta
2.1.1.03.0000 - "CONTAS CORRENTES", subconta 2.1.1.03.0001 — MARIO
ANTONIO SALOMÃO"), que se apresentam escriturados no SPED, conforme recibo
apresentado e estão em consonância com a DIRPF do contribuinte, no que se
refere ao crédito havido junto à empresa.
16/04 R$ 350.000,00
17/08 R$ 80.000,00
07/12 R$ 400.000,00
08/12 R$ 40.000,00
No mesmo caso encontram-se mais dois depósitos constantes das contas
bancárias Bradesco n° 52.222-8 e Real n° 8.002727-5:
22/05 R$ 50.000,00 conta n° 8.002727-5 Banco Real
14/08 R$ 20.000,00 conta n° 52.222-8 Banco Bradesco
Sobre as justificações apresentadas para os depósitos na conta n° 51.111-0
(PLANILHA 1), que segundo versão do contribuinte seriam pagamentos de
duplicatas emitidas pela empresa Alanta S/A, não temos qualquer comprovação
de que os pagamentos indicados referem-se ao pagamento das duplicatas
conforme indicado nas planilhas apresentadas (Quadro 1), não havendo mesmo
correspondência de valores. De forma que todos os depósitos referentes a esta
conta, relacionados na PLANILHA 1, foram considerados como "Não justificados".
Já em relação à PLANILHA 4, esta ficou sem efeito, substituída pela PLANILHA 4
Retificada, cujos depósitos até o momento, com exceção do crédito acima
indicado de R$ 50.000,00, não obtiveram qualquer justificativa por parte do
contribuinte (Termo de Intimação de 06/11/2014).
Da Impugnação
O recorrente apresentou Impugnação (fls. 1504-1530), argumentando em síntese
que:
a) Preliminarmente, o crédito exigido estaria caduco, haja vista que o fato gerador
do auto impugnado teria ocorrido nos idos de 2009 e o lançamento somente
ocorreu no ano de 2014, mais precisamente na data 03/12/2014, ou seja, após
decorridos 5 anos da data do fato gerador.
b) Ainda preliminarmente, que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois
apresentou documentos fiscais que demonstram a insubsistência do
lançamento e que o auto de infração seria nulo, por lhe faltar amparo legal,
estando a exigência fundamentada apenas em presunção.
c) Todos os seus rendimentos e bens são declarados corretamente perante o
Fisco, conforme se verifica das declarações de rendimentos que integram a base
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
5
de dados da Receita Federal, não tendo o impugnante figurado até hoje como
sujeito passivo de qualquer outro crédito tributário de origem semelhante (auto
de infração).
d) Os créditos lançados em suas contas correntes de pessoa física não são créditos
de renda omitida, mas sim movimentações financeiras que não podem em
hipótese alguma ser consideradas rendas do impugnante, e, bem por isso, não
podem vir a ser tributadas.
e) O impugnante movimentava em suas contas os seguintes créditos:
a. Créditos derivados de transferências entre contas de mesma
titularidade, ou seja, do próprio impugnante, com débito em
determinada conta e posterior crédito em outra, movimentações
financeiras atreladas que não podem, assim, vir a ser tributadas por não
caracterizarem renda;
b. Créditos derivados de movimentações financeiras realizadas na conta do
impugnante mas que, em verdade, se travam de recursos da Alanta S/A,
tendo sido na pessoa jurídica, devidamente declarados e com seus
tributos recolhidos, a saber:
i. Para a consecução de sua atividade empresarial a empresa citada
(Alanta), de propriedade do impugnante, realiza a prestação de
serviços de tecelagem a terceiros, nesta atividade o terceiro
(empresa) tem a necessidade de fornecer o fio que irá ser tecido,
este fio é fornecido por uma empresa denominada Unitka (vide
notas fiscais anexas com identificação devida), em algumas
operações comerciais desta natureza no ano fiscalizado, o
terceiro realizou depósitos na conta do impugnante e este (o
impugnante) realizou o pagamento dos fios em favor da Unifica,
como mero repasse de dinheiro; A planilha e documentos anexos
mostram a regularidade desta operação e também destacam os
créditos apurados pelo Sr. Fiscal que se relacionam a tal situação
fática, não sendo possível atribuir a tais créditos a rubrica de
renda, em hipótese alguma, além disso, todos os pagamentos
efetuados pela Unitka estiveram representados pelas devidas
Notas Fiscais;
ii. Para a consecução de sua atividade empresarial a empresa
citada(Alanta), de propriedade do impugnante, recebeu no ano
objeto da fiscalização, o pagamento dos serviços prestados por
meio de emissão de duplicatas, através da rede bancária e
também pelo que se denomina de "pagamento em carteira", ou
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
6
seja, pagamento pelo cliente do valor da nota fiscal de forma
direta com a Alanta; No exercício sob comento, alguns destes
pagamentos diretos feitos por clientes da Alanta foram
creditados em contas correntes do único proprietário de tal
empresa, o ora impugnante; Em que pese tenha ocorrido tal
procedimento,
os
serviços
pagos
foram
devidamente
representados por Notas Fiscais da Alanta, tendo sido desta
forma devidamente tributados.
c. Créditos derivados de imóveis vendidos pela Alanta S/A, cujas vendas
foram regularmente declaradas por tal empresa nas épocas próprias.
f) A multa de ofício lançada possui caráter confiscatório, pois supera 50% do valor
do débito.
Pede, ao final, que sejam acolhidas suas preliminares para anular o lançamento e,
no mérito, que seja julgada improcedente a exigência fiscal. Requer ainda a realização de perícia,
mas não formula quesitos.
Junta à sua peça de defesa aproximadamente 1600 documentos, assim distribuídos:
a) Em relação à conta corrente n.o 51.111-0: notas fiscais da empresa Atlanta e
papeletas de caixa (fls. 1556-2763).
b) Em relação à conta corrente n.o no 52.222-8: planilha com reembolso de
cheques de terceiros devolvidos (fls. 2764-2769) e planilha com os depósitos
versus cheques emitidos para Unitika (fls. 2770-2777); relação de clientes,
planilha com os depósitos e justificativas, cheques emitidos e reembolso de
cheques devolvidos (fls. 2967-2992).
c) NFs e faturas da empresa Unitika (fls. 2778-2965).
d) Extratos da conta corrente no 52.222-8 (fls. 3004-3130).
e) Relatório de NFs da empresa Unitika (fls. 3131-3188).
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 3375-3395) pela procedência parcial da
Impugnação, mantendo o imposto suplementar no valor parcial de R$ 1.971.464,68, mais multa de
ofício de R$ 1.478.598,51 e juros de mora correspondente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao
contribuinte desde a ciência do lançamento. Afasta-se a alegação de nulidade da
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
7
autuação por cerceamento do direito de defesa se o teor da impugnação e a farta
documentação apresentadas indicam que o contribuinte teve pleno
conhecimento da matéria tida como infringida, não restando comprovado nos
autos qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em prescrição enquanto o crédito tributário não estiver
definitivamente constituído, em conformidade com o que determina o caput do
art. 174 do CTN. A constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não se enquadre no
preceituado pelo art. 57, inc. IV e §1o, do Decreto no 7.574/11.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental das alegações deverá ser apresentada na impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado, e no percentual determinado expressamente em lei.
Incabível atribuir à multa de ofício o caráter confiscatório previsto em dispositivo
constitucional, por não se revestir das características de tributo. A vedação
constitucional é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme quadro à fl. 3393:
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
8
a) Em relação à Conta-corrente no 51.111-0, foi mantida a totalidade dos
valores lançados, por ter a DRJ entendido que o contribuinte não
apresentou documentos aptos a comprovar a origem dos recursos.
b) Em relação à Conta-corrente no 5.666-9, excluíram-se os depósitos
resultantes de transferências entre contas do próprio recorrente,
totalizando R$ 91.487,88. Remanesce em litígio, portanto, R$ 2.360.275,45,
relativo aos depósitos que o recorrente não teria conseguido comprovar.
c) Em relação à Conta-corrente no 52.222-8, excluíram-se os depósitos no valor
de R$ 504.279,40, resultando na manutenção de R$ 3.603.761,83 não
comprovados.
d) Em relação à Conta-corrente no 8.002727-5, não foram excluídos valores do
lançamento.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 3406-3429),
reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Como relatado, a autuação versa sobre omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários com origem não comprovada. As exigências são de IRPF suplementar, multa
de ofício e juros de mora.
Destaco que o recorrente não apresentou qualquer inovação em seu recurso — o
que, inclusive, configuraria ausência de dialeticidade, a qual se afasta neste processo em prol dos
princípios da verdade material e do formalismo moderado. Ao mesmo tempo, a decisão recorrida
analisou os documentos juntados à impugnação com vagar. Neste contexto, adoto como razões de
decidir os fundamentos do Acórdão de Impugnação, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF e
transcrevo abaixo os trechos pertinentes para fundamentar minha decisão:
Acerca da decadência do crédito (que o recorrente denomina de “prescrição”)
[...]
Invocar a prescrição nesta fase constitui uma impropriedade jurídica. O prazo
prescricional começa a fluir após a constituição definitiva do crédito tributário,
como preceitua o dispositivo suscitado, a seguir reproduzido:
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
9
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
A constituição definitiva se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda,
decidido o último recurso administrativo interposto pelo Contribuinte. Como se
vê, aqui não cabe a discussão acerca da prescrição.
Apenas a título de esclarecimento, mesmo que se estivesse defendendo a
decadência em relação ao lançamento referente ao ano de 2009, esta também
não teria ocorrido. Verificamos que, em conformidade ao art. 150, §4o, do CTN, o
IRPF, tributo sujeito ao lançamento por homologação, tem como termo inicial
para a contagem do prazo decadencial a data da ocorrência do fato gerador, que
consiste na situação material descrita pelo legislador que é capaz de originar a
obrigação tributária. No caso do IRPF, o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
conceito de renda (CTN, art. 43).
No IRPF, tem-se que, embora as quantias sejam recebidas mensalmente, o valor
apurado será acrescido aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva
anual. Trata-se de tributo complexivo, ou seja, cujo fato gerador é complexo,
finalizando apenas em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera
finalmente completo e ocorrido. Assim, neste caso, não se verificando a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial do ano de 2009 tem
como termo inicial 31/12/2009, e como termo final, 31/12/2014 (5 anos). Como a
ciência ocorreu em 04/12/14, isto é, dentro do prazo indicado, a decadência não
foi verificada.
Sobre o pedido de perícia
No que tange ao pedido de perícia, o Decreto no 7.574/11, em seu art. 57, §1o,
estabelece que se considera não formulado o pedido de perícia que não nomear
perito (endereço e qualificação) e não indicar os seus motivos e os quesitos
requeridos. No caso, o Contribuinte não indicou perito, nem formulou quesitos a
serem atendidos, cabendo o pedido de perícia ser considerado não formulado,
em consonância ao dispositivo citado.
Sobre o direcionamento de intimações ao patrono do recorrente
Em relação ao pedido para que as intimações relativas ao presente processo
sejam encaminhadas ao representante legal do Contribuinte, ressalte-se que o
art. 23 do Decreto no 70.235/72 determina que a ciência dos atos praticados no
curso do processo administrativo fiscal seja efetivada no domicílio eleito pelo
sujeito passivo, correspondente ao endereço fornecido à administração tributária
para fins cadastrais.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
10
Sobre o cerceamento do direito de defesa
Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa se o teor
da impugnação e a farta documentação apresentadas indicam que o Contribuinte
teve pleno conhecimento da matéria tida como infringida, não restando
comprovado nos autos qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
Observe-se, ainda, que o auto de infração combatido foi lavrado por autoridade
competente, contém precisa e clara descrição dos fatos e da infração, bem como
indica os dispositivos legais infringidos, não se vislumbrando, pois, qualquer vício
apto a ensejar a nulidade do lançamento, nos termos do art. 12 do Decreto no
7.574/11, impondo-se a rejeição das preliminares de nulidade.
Sobre o mérito
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, à luz do art. 42 da Lei o
9.430/96, quando o Contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos pelo Contribuinte intimado a realizar a
comprovação, tem a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente nos termos do
dispositivo supracitado, que prevê tal presunção legal.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et
jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário
nem impugnação; enquanto a presunção é juris tantum, quando a norma legal é
formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser ilidida pela prova de
sua não realidade. Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda
caracterizada por depósitos bancários é do tipo juris tantum (relativa), ou seja,
cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em sua
conta para, assim, tentar afastar a tributação sobre a renda.
O Fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o Interessado a apresentar os documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96. Nesse sentido, foram
juntados aos autos os respectivos extratos bancários e os créditos foram
individualizados nos termos de intimação encaminhados ao Interessado. Não
comprovada a origem dos depósitos, a Fiscalização procedeu ao lançamento ora
combatido, não sendo aqui cabível a aplicação do suscitado art. 112 do CTN
(interpretação mais favorável em caso de dúvida).
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem
justificada se referem à renda omitida, deve o Interessado, na fase de instrução
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
11
ou agora na fase impugnatória, comprovar a origem desses depósitos
individualizadamente.
[...]
Observamos inicialmente, por meio de consulta ao cadastro CNPJ, que o
Contribuinte é de fato sócio majoritário da Alanta S/A Indústria e Comércio (CNPJ
no 61.332.573/0001-07), atual Alanta Indústria e Comércio Ltda EPP, com 99,99%
de suas quotas. Cabe, no entanto, ressaltar que a pessoa física do titular da
empresa
não se
confunde com a pessoa jurídica da empresa e,
consequentemente, os rendimentos auferidos por cada um também não
deveriam se confundir. Observe-se que, em sua defesa, o Contribuinte não trouxe
esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais ele usou suas contas bancárias
pessoais, e não as da empresa, para o recebimento de valores resultantes das
atividades empresariais.
Em sua impugnação, o Defendente argumenta que sua empresa Alanta prestou
serviços de tecelagem a seus clientes, os quais teriam feito parte dos pagamentos
relativos às NFs da empresa, via duplicatas ou “pagamento em carteira”, por meio
da conta bancária pessoal do Contribuinte. Para tentar comprovar sua alegação,
juntou centenas de NFs emitidas pela Alanta, além de planilhas mensais
relacionando os depósitos bancários a essas NFs. Durante a ação fiscal, essa
argumentação não foi considerada comprovada pelo Autuante.
Argumenta, também, que a empresa Alanta teria intermediado a venda de fios a
seus clientes, fios esses fornecidos pela empresa Unitika do Brasil Indústria Têxtil
Ltda - CNPJ no 43.248.525/0001-53. Alega que parte dos pagamentos desses fios
teria sido depositada pelos clientes nas contas bancárias pessoais do Contribuinte
que, por sua vez, teria repassado esses valores à Unitika, uma vez que
previamente fora acordado com a Unitika que a Alanta ficaria com o encargo do
pagamento das duplicatas. A fim de comprovar essa alegação, juntou centenas de
NFs/faturas/duplicatas emitidas pela Unitika em nome desses supostos clientes,
além de planilhas relacionando os depósitos bancários a esses documentos
(entradas). Juntou, também, planilhas relacionando centenas de cheques emitidos
por meio de sua conta bancária pessoal a NFs emitidas pela Unitika (saídas).
Em relação a esse segundo argumento, durante a ação fiscal, o Autuante
considerou comprovado que parte dos depósitos bancários teve como origem a
atividade comercial da empresa Alanta, envolvendo seus clientes e a empresa
fornecedora Unitika. Referidos depósitos fazem parte da Planilha 3 elaborada pelo
Autuante (fls. 1465/1480), que demonstra que esses depósitos foram excluídos da
autuação por estarem vinculados às NFs emitidas pela Unitika, cuja numeração
resta indicada na coluna “Situação”, a exemplo da NF no “53669” vinculada ao
depósito de R$ 17.058,06 de 30/01/2009 (fl. 1465). Essa mesma Planilha 3
também excluiu da autuação os depósitos considerados reembolsos de cheques
devolvidos
(“Reemb.Chq.devolv.”),
isto
é,
depósitos
bancários
que
corresponderiam a um 2o pagamento (reembolso) motivado pela devolução de
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
12
cheques utilizados em pagamentos anteriores, que por sua vez já estariam
abrangidos em depósitos bancários anteriores já analisados individualmente,
evitando assim a tributação indevida desses depósitos. Assim, considerando esses
2 motivos (pagamento de NF da Unitika e reembolso de cheque devolvido), além
da devolução de valores à Alanta (1 depósito de R$ 20.000,00), o Autuante
demonstrou na Planilha 3 que considerou como vinculada às atividades da Alanta
a origem de centenas de depósitos no valor total de R$ 3.198.882,61 (= R$
7.306.923,84 total de depósitos – R$ 4.108.041,23 depósitos autuados)(fl. 1480).
Feitas essas considerações iniciais, passemos a analisar individualmente a
documentação apresentada junto à impugnação e relativa a cada uma das 4
contas bancárias envolvidas.
Conta-corrente no 51.111-0 - Bradesco - Planilha 1 (fls. 1454/1459)
Durante a ação fiscal, o Contribuinte já havia apresentado uma "Relação de
Duplicatas Pagas - 2009 - Alanta", de janeiro a dezembro, acompanhado de
papeletas de "movimento de caixa", relacionando-as com os depósitos da c/c no
51.111-0 (fls. 845/1181), resumidos no Quadro 1 do TVF, sendo que a Fiscalização
os considerou sem comprovação, vez que sem correspondência de valores, o que
resultou na Planilha 1. Agora na impugnação, as "Relações de Duplicatas Pagas"
apresentadas abrangem mais duplicatas e depósitos, e são acompanhadas
também das NFs da Alanta (Anexo I a XII - fls. 1556/2763).
No entanto, os valores das NFs e dos depósitos não guardam correspondência,
não se podendo afirmar que os pagamentos dessas NFs foram depositados
especificamente nesta conta bancária. As planilhas entregues em 16/04/15 (fls.
3259/3267), após a impugnação, acompanhadas de NFs e referentes a outubro a
dezembro, têm ajustes a mais e a menos, mas, à semelhança das anteriores, não
mostram correspondência entre os valores das NFs e dos depósitos. Observe-se,
ainda, que em dezembro são elencadas NFs e duplicatas emitidas em 2010, isto é,
no ano posterior ao aqui analisado, as quais não poderiam, a princípio, justificar
depósitos feitos em 2009.
Assim, concluo que insuficientes os documentos apresentados para comprovar
que os depósitos corresponderam às operações da empresa Alanta, mantendo-se
a totalidade dos valores considerados não comprovados.
Conta-corrente no 5.666-9 - Bradesco - Planilha 2 (fls. 1460/1464)
Durante a ação fiscal, a Fiscalização acatou a justificativa de que 4 depósitos se
referiram à devolução de empréstimos à empresa Alanta, de sua propriedade,
conforme registros contábeis da empresa.
Agora, junto à impugnação, o Contribuinte apresentou planilhas de janeiro a
dezembro, apontando como origem dos depósitos: 1) o pagamento de duplicatas
pelos clientes da Unitika, apresentando nesses meses as NFs dessa empresa, 2) o
reembolso de cheques sem fundos, 3) as transferências de outras contas de sua
titularidade, 4) um empréstimo, e 5) a venda de apartamentos (fls. 3195/3258).
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
13
Em relação ao item 1, referente às NFs da Unitika, nenhum de seus valores
coincide com os depósitos aos quais foram vinculados, assim como também, na
maioria das vezes, não há coincidência entre as datas envolvidas (quadro
"Fatura"). Pela análise das planilhas, entendo que o Contribuinte vinculou a cada
mês, por aproximação, as centenas de duplicatas de acordo com suas datas de
vencimento, buscando um valor total de duplicatas que, em conjunto com as
demais origens, fossem suficientes a justificar os valores totais mensais de
depósitos. No entanto, como esta análise deve ser feita individualmente a cada
depósito, essa coletânea de duplicatas não pode ser acatada como origem de
outra coletânea de depósitos.
Quanto ao item 2, referente ao reembolso de cheques devolvidos, essa
justificativa é apontada para os depósitos dos dias 6 (R$ 600,00) e 7 (R$ 820,00)
de janeiro (fl. 3196). No entanto, não há nos extratos disponibilizados um registro
de cheque devolvido em data anterior no valor de R$ 600,00 (fl. 60), mas tão
somente de R$ 820,00 (dia 5). Não obstante, observamos que ambos os depósitos
têm a descrição "dep dinheiro o próprio favorecido", que não nos fornece
qualquer indício de que se refiram a depósitos feitos por terceiros, além de não
haver a vinculação a duplicata/NF comprovando se tratar de pagamento da
cliente Romalhas, como justificado pelo Impugnante, à empresa Alanta ou à
Unitika.
Quanto ao item 3, referente às transferências de outras contas de sua
titularidade, o Contribuinte tenta justificar o depósito de R$ 8.922,54 em
08/janeiro como uma "Transferência da CC/ 52" dos valores de R$ 5.395,74 + R$
2.708,88 (fl. 3196). Ocorre que a soma resultante dessas transferências seria de
R$ 8.104,62, isto é, diferente do valor do depósito. Além disso, os 2 valores
indicados como transferidos não restam consignados como débitos (saídas) nos
extratos da c/c no 52.222-8 indicada como origem (fls. 103/104).
Já o depósito de R$ 48.721,30 em 22/maio seria resultante da soma das
transferências de R$ 29.721,30 da "CC/ 52", de R$ 16.000,00 da "CC/ 51" e de R$
3.000,00 da "CC/ 53" (fl. 3200). Ocorre que, supondo se tratarem das c/c nos
52.222-8, 51.111-0 e 53.333-5, respectivamente, sendo esta última de titularidade
da Alanta, os 2 primeiros valores constam como débitos nos respectivos extratos -
“cheque 000453 dep. Conta” (fl. 137) e “cheque 000459 dep. Conta” (fl. 32), mas
não há como se verificar o terceiro valor, uma vez que não foi apresentado o
extrato desse mês da c/c no 53.333-5 (fls. 1398/1400). Mesmo que comprovada a
transferência desse terceiro valor, restaria ainda analisar, para se concluir pela
tributação ou não desse valor (ou de parte dele), a motivação de uma
transferência feita pela empresa Alanta para a conta bancária de seu acionista
(crédito) e se esse valor foi utilizado (débito) em benefício dessa mesma empresa
ou de seu sócio. Observe-se, também, que o depósito de R$ 48.721,30 em análise
foi feito em dinheiro (fl. 80), não sendo possível ter a certeza inequívoca, tão
somente por meio desses extratos, de que os cheques indicados foram
depositados pelo próprio titular sequencialmente na conta analisada.
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
14
Prosseguindo, nos dias 1 e 2/junho, os depósitos de R$ 26.600,00 e R$ 30.778,86
("dep dinheiro o próprio favorecido" - fl. 81) foram vinculados a "Transf. CC 52" de
mesmo valor (fl. 3201). Uma vez que os extratos da c/c no 52.222-8 de fato
consignam débitos nos exatos valores e datas (fl. 141), concluo por acatar a
exclusão de ambos os valores da c/c no 5.666-9. Pelos mesmos motivos, acato a
exclusão do depósito de 5/outubro de R$ 34.109,02 (fls. 194 e 3237).
Quanto ao item 4, referente a empréstimos, foi indicado que o depósito de R$
500,00 em 2/março decorreu de uma "transf. empréstimo diretoria" (fl. 3198),
mas não foi possível comprovar essa ocorrência somente com os documentos
apresentados. Observamos que, dentre os registros contábeis disponíveis,
detectamos que o "Conta corrente" do sócio Mário na empresa Alanta somente
está disponível a partir de abril (fl. 1387), assim como a conta "Caixa" da empresa
(fl. 1388), e que nos extratos da c/c no 53.333 da Alanta não há qualquer
operação bancária nesse dia (fl. 1398).
Por fim, quanto ao item 5, referente à venda de apartamentos, todos os depósitos
de abril (fl. 3199), a maioria dos depósitos de maio (fl. 3200) e 4 depósitos de
julho (fl. 3209) são justificados como "Pagt. parte apto 72 R. Dr. José Elias". Por
sua vez, a justificativa de "Pagt. parte apto 82 R. Dr. José Elias" é vinculada a vários
depósitos de agosto (fl. 3220), e a justificativa "Pagt. parte apto 83 R. Dr. José
Elias” é vinculada a depósitos de agosto (fl. 3220), de outubro (fl. 3237), de
novembro (fl. 3248) e a todos os de dezembro (fl. 3258).
Porém, esta julgadora não localizou nos autos qualquer comprovante dessas
operações imobiliárias (apartamentos nos 72, 82 e 83), as quais supostamente
teriam a Alanta como vendedora. Consequentemente, não há como identificar
também quem seriam os compradores desses imóveis. Verificamos que em abril
há um depósito “TED-T elet disp remet. Cristiano Medri” (fl. 76) e em julho, um
depósito referente ao "TED-T elet disp remet. Chambord C.Veículos"(dia 22 - fl.
85), mas não há como confirmar que ambos os remetentes tenham sido os reais
compradores do apartamento no 72. De modo semelhante, não temos como
confirmar que o depósito "TRF CP Autoat Dimaro Donario Ricco" de agosto (fl. 88)
e também os depósitos "Transf ag dinh Bernardo Ottoni de V Salgado" e "Transf
autoriz Bernardo Ottoni de Villeemor Salg" de outubro (fls. 93) se refiram todos
ao apartamento no 83.
Observamos que, compulsando os autos, identificamos um único indício alusivo a
uma operação imobiliária, qual seja o de que no dia 17/abril, dia seguinte àquele
em que houve um depósito de R$ 25.000,00 na conta do Contribuinte (fl. 76), a
conta "Caixa" da Alanta mostra que esse mesmo valor foi debitado para "Pgto a
Oficina de Imóveis Ltda NFe 594 ref comissões s/ venda de imóvel" (fl. 1388). Não
localizamos, no entanto, contrapartida na c/c no 53.333-5 da Alanta (fl. 1398).
Ressaltamos que os depósitos vinculados a essas operações imobiliárias tiveram
as mais diversas origens, abrangendo "dep chq/dinh", "dep cheque", "dep cheque
o próprio favorecido", "dep dinheiro o próprio favorecido", "dep chq/dinh o
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
15
próprio favorecido", "transf ag dinh o próprio favorecido", "transf ag cheq o
próprio favorecido", "dep dinheiro", "TED T elet disp" e "Dep CC Autoat" (fls.
73/78), sendo incomum a utilização dessa quantidade e diversidade de formas de
pagamento para a quitação de imóveis. Como exemplo, todos os 29 depósitos de
abril somados aos 21 depósitos de maio e aos 4 de julho são justificados com a
venda do apartamento 72 e corresponderam a depósitos de "dep cheque o
próprio favorecido", "dep dinheiro o próprio favorecido", "dep cheque", "dep
dinheiro", "transf ag cheq o próprio favorecido" e "Dep CC Autoat". Note-se,
ainda, que a quase totalidade dos depósitos corresponde a valores “quebrados”
os mais diversos, inclusive com unidades e centavos.
Acrescente-se que, caso fosse comprovado que os valores depositados
pertenciam à Alanta, não há como verificar se esses valores foram repassados à
Alanta ou se serviram para pagar débitos dessa empresa, ou mesmo se foram
consumidos em despesas particulares do Contribuinte, pois não há a
comprovação das saídas de valores dessa conta. Esclareça-se que, se a justificativa
é a de que os valores não pertencem à pessoa física do Contribuinte, deve
também ser demonstrado que este não os utilizou em seu próprio benefício.
Apenas o que se pode observar é que, por meio dessa conta, foram pagas, por
exemplo, despesas telefônicas (4 linhas), TV por assinatura, gás, títulos de
capitalização, empresa de seguros e editora, mas não há como comprovar que se
trataram de despesas da Alanta ou do Contribuinte.
Do exposto, concluo por excluir os depósitos de R$ 26.600,00, R$ 30.778,86 e R$
34.109,02, resultantes de transferências de uma outra conta bancária do próprio
Contribuinte, como anteriormente descrito, totalizando o valor de R$ 91.487,88.
Assim, resta mantido no lançamento o valor total de depósitos não comprovados
de R$ 2.360.275,45 (= R$ 2.451.763,33 lançado fl. 1464 – R$ 91.487,88 excluído).
Conta-corrente no 52.222-8 - Bradesco - Planilha 3 (fls. 1465/1480)
Como já exposto anteriormente, o Autuante, durante a ação fiscal, excluiu do
lançamento centenas de depósitos por considerar que vinculados a
NFs/duplicatas emitidas pela empresa Unitika ou por corresponderem a
reembolsos de cheques devolvidos.
Junto à impugnação, o Contribuinte apresentou 8 planilhas acompanhadas de
centenas de documentos que, a seguir, passaremos a analisar individualizadamente.
Por meio da 1a (fls. 2764/2769) e da 5a planilhas (fl. 2992), o Contribuinte tentou
demonstrar que vários depósitos corresponderam a reembolsos de cheques
devolvidos a partir de 03/03/09. Essas planilhas apresentadas na impugnação
ampliaram a abrangência daquela apresentada durante a ação fiscal (com valores
somente a partir de 06/11/09)(fls. 1190/1192), cujos reembolsos não foram
acatados pela Fiscalização pela falta de correspondência de valores. Agora, por
meio da análise da 1a e da 5a planilhas, verifico que os cheques elencados como
devolvidos estão de fato assim apontados nos extratos bancários, sendo que, em
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
16
alguns casos, as somas parciais desses cheques devolvidos coincidem com os
depósitos considerados como reembolso desses cheques. Nesses casos, apesar de
não ser possível identificar precisamente a qual dos depósitos em datas anteriores
esses cheques estão vinculados, uma vez que incluídos em depósitos ‘agrupados’
de cheques e, portanto, em valores maiores que os cheques devolvidos em
análise, é possível concluir que necessariamente esses cheques devolvidos
fizeram parte de algum depósito anterior que necessariamente já foi analisado
individualmente pelo Autuante ou agora por esta julgadora, que concluíram ou
por excluir esse depósito ‘original’ do lançamento (por estar vinculado à NF, por
exemplo) ou por mantê-lo no lançamento pela falta de comprovação de sua
origem. Assim, tal reentrada de valor deve ser excluída para se evitar o risco de
tributar duas vezes o mesmo rendimento. Desta forma, concluo por excluir do
lançamento os depósitos indicados como reembolso, nos casos em que houve a
coincidência exata de valores, inclusive dos centavos, entre esse reembolso e a
correspondente soma de cheques devolvidos. Restam mantidos os depósitos
cujos valores não coincidiram às correspondentes somas de cheques devolvidos, e
também os depósitos (reembolsos) que não foram localizados por esta julgadora
nos extratos bancários.
Na 2a planilha (fls. 2770/2777), o Contribuinte relacionou todos os depósitos da
conta, comparando os saldos diários desses créditos com alguns cheques
(emitidos por esta e por outras contas do Contribuinte) utilizados para supostos
pagamentos de NFs da Unitika (débitos). Assim, tendo em vista a alegação de que
os valores referentes à intermediação da venda dos fios apenas entraram e saíram
das contas do Contribuinte (repasse de valores), ele quis demonstrar que as
saídas de valores vinculadas às NFs da Unitika superaram os valores depositados
nas contas bancárias por esse mesmo motivo.
Neste ponto, cabe ressaltar que as NFs emitidas pela Unitika às fls. 2778/2855,
3309/3312 e 3338/3346 têm consignado em seu quadro “Dados Adicionais”,
como “Informações Complementares”, um determinado número de “Pedido”
acompanhado da informação “VEND:ALANTA”, sendo que diversas NFs indicam
nesse mesmo campo “Local de Entrega: Alanta S.A. Ind. e Comércio”, a exemplo
das fls. 3338/3339, 3341/3343 e 3345/3346. De modo semelhante, as faturas da
Unitika (fls. 2856/2965) também consignam a empresa Alanta como vendedora.
Cabe ainda repisar que a Unitika fora diligenciada durante a ação fiscal (fls.
351/354), tendo apresentado um “Relatório de Contas a Receber” do ano de 2009
(fls. 355/407) relacionando suas NFs referentes à venda para terceiros com a
intermediação da vendedora Alanta. Tal relatório com 52 páginas totaliza o valor
de vendas intermediadas de R$ 15.584.023,69, integralmente pago. Observamos
ainda que, por meio de consulta ao cadastro CNPJ da Unitika, não foi por mim
identificado qualquer vínculo entre o Contribuinte e o quadro societário (atual e
anterior) dessa empresa. Todas essas informações e documentos comprovam, no
entender desta julgadora, a efetividade da intermediação da empresa Alanta nas
correspondentes operações de venda da Unitika.
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
17
Procedendo à análise dos cheques indicados nessa 2a planilha, registramos que
vários cheques não puderam ser relacionados às NFs indicadas, haja vista: 1) a
falta de acesso a essas NFs ou a seus registros (no Relatório de Contas a Receber
ou no Relatório das Notas Fiscais fls. 542/598, observando que as NFs elencadas
neste último às fls. 597/598 correspondem a dezembro/2008, e não a
dezembro/2009); 2) a falta de coincidência de valores entre o cheque emitido e a
NF; ou 3) a falta de indicação dos cheques de outras contas utilizados para
complementar o pagamento da(s) NF(s). Os cheques emitidos cujos valores
coincidiram com os das NFs da Unitika foram por considerados por esta julgadora
como destinados ao repasse de valores à Unitika (saídas). Assim, o valor total aqui
apurado, somado a outras saídas de valores (com as mesmas características)
identificadas ao longo deste voto, permitiu a comparação entre os valores
(vinculados às operações da Unitika) que efetivamente entraram nas contas
pessoais do Contribuinte e os valores que delas saíram pelos mesmos motivos. Tal
comparação permitiu identificar, no meu entender, o defendido repasse de
valores à Unitika e constatar que o valor total dos depósitos excluídos do
lançamento (entradas), a ser apurado ao longo deste voto, não excedeu o total
apurado de saídas, indicando que todo o valor dos depósitos excluídos foi
repassado à Unitika.
Por fim, os depósitos com a observação "estorno" foram excluídos do
lançamento, uma vez que de fato foram estornados.
Na 3a planilha (fls. 2971/2983), complementada pela 7a planilha (fls. 3316/3336),
o Contribuinte vinculou os depósitos bancários a NFs/duplicatas da Unitika e a
justificativas diversas.
Quanto às NFs emitidas pela Unitika, os depósitos com valores coincidentes aos
das NFs foram excluídos do lançamento, por serem considerados referentes às
operações de intermediação de sua empresa Alanta.
Quanto às demais justificativas, não puderam ser excluídos os depósitos: 1) com a
observação "Conta Corrente", uma vez que não comprovados que resultantes das
operações comerciais da Alanta; 2) que foram vinculados a NFs que não tinham os
valores coincidentes; 3) vinculados a NFs não localizadas nos autos; e 4)
vinculados à venda de apartamentos supostamente da empresa Alanta, por falta
de comprovação da venda do imóvel e dos meios de pagamento utilizados.
Houve, também, a alegação de que alguns depósitos corresponderam a
reembolsos de cheques devolvidos, sendo a sua maioria já analisada na 1a e na 5a
planilhas. Quanto ao restante desses reembolsos, verifica-se que o Contribuinte
não indicou quais seriam os correspondentes cheques devolvidos, não tendo esta
julgadora, por meio de detida análise dos extratos bancários, localizado qualquer
cheque devolvido nos mesmos valores dos depósitos indicados como reembolso.
Por meio da 4a planilha (fls. 2984/2991), o Contribuinte detalha os cheques
emitidos por meio desta conta, visando comprovar as saídas de valores e, por
consequência, a alegação do repasse de valores. Os cheques com a indicação de
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
18
NFs/duplicatas da Unitika em valores coincidentes (cheques e NFs/duplicatas)
foram considerados por esta julgadora como vinculados às operações de
intermediação da empresa Alanta, somando-se ao ‘total de saídas de valores’
anteriormente apurado na 2a planilha. Por sua vez, não foram considerados como
vinculados às operações de intermediação de venda os cheques: 1) vinculados a
NFs sem coincidência de valores; 2) vinculados a NFs não localizadas nos autos; e
3) com as mais diversas alegações não comprovadas documentalmente, a
exemplo de "Reembolso CH s/fundo Romalhas", “Pagto de boleto Favo Malhas”,
“CH sem fundos de 3os depositários”, “Seguro Toyota Camry em eme”,
“Reembolso de transferência”, “MAS (assinado pelo Sr. Mario)”, “Troco em notas
de R$500,00” e “Devolução de empréstimo”, dentre outras.
Por meio da 6a (fls. 2993/3003) e da 8a planilhas (fl. 3337), o Contribuinte
relaciona depósitos (créditos), cujos saldos diários são comparados aos valores de
algumas NFs da Unitika e de cheques emitidos pela conta (débitos), pretendendo
demonstrar que os valores creditados foram destinados ao pagamento dessas
NFs. Quando houve a coincidência de valores entre os depósitos e as NFs, esses
depósitos foram excluídos do lançamento. Quando houve a coincidência de
valores das NFs e dos cheques emitidos por esta conta, estes cheques foram
acatados como saídas vinculadas às operações de intermediação de venda.
Observe-se que alguns dos depósitos indicados não correspondem aos constantes
nos extratos bancários (no caso de o valor depositado se referir a um somatório,
não há o detalhamento dos cheques abrangidos), não sendo possível verificar sua
exata correspondência com as NFs. Outros depósitos não tiveram suas somas
correspondentes às duplicatas. Os valores dos “Comprovantes de Depósito
Identificado” em conta bancária da Unitika à fl. 3347 foram considerados como
saídas de valores vinculados às operações de intermediação de venda.
[...]
Assim, foram excluídos do lançamento os depósitos no valor total de R$
504.279,40, resultando na manutenção do valor total de depósitos não
comprovados de R$ 3.603.761,83, conforme as motivações individualizadas
expostas acima resultantes da análise desta conta bancária.
Conta-corrente no 8.002727-5 – Banco Real/Santander - Planilha 4 Retificada (fl.
1481)
Durante a ação fiscal, nenhum comprovante relativo a essa conta bancária foi
apresentado, à exceção de 1 depósito como devolução de empréstimo da Alanta.
Após a impugnação, em 06/05/15 (fls. 3315), o Contribuinte apresentou as
planilhas às fls. 3348/3349 e 3362, acompanhadas de NFs da Unitika (fls.
3350/3361 e 3363/3367).
As planilhas às fls. 3349 e 3362 são complementares e abrangem todos os
depósitos considerados na infração. Nessas, o Contribuinte apresentou um
conjunto de NFs da Unitika, cujas duplicatas, obedecendo suas datas de
vencimentos, totalizariam um valor maior que o total dos depósitos. No entanto,
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
19
novamente, não se verifica a coincidência de valores entre os depósitos e as
duplicatas, assim como das datas de ambos. Também não há informações acerca
da utilização dos recursos depositados nessa conta bancária, se em benefício da
empresa ou do sócio, tendo em vista a alegação de que houve apenas o repasse
dos valores vinculados às NFs da Unitika (intermediação de venda).
Pertinente registrar, neste ponto, que os saldos em 31/12/08 (R$ 1,00 – fl. 424) e
em 31/12/09 (R$ 2.740,47 – fl. 254) dessa conta bancária foram informados na
Declaração de Bens e Direitos da DIRPF do Contribuinte (fl. 11), assim como
também foram declarados os valores de CDB (R$ 143.800,00) e de Fundo de
Investimento (R$ 3.765.323,44), os quais restam consignados no extrato à fl. 531,
nos valores de R$ 163.296,83 e R$ 4.260.284,86. Deve se ressaltar que, ao
informá-los neste quadro de bens e direitos, o Contribuinte declarou que eles
fazem parte do patrimônio pessoal do Contribuinte, que não se pode confundir
com o patrimônio de sua empresa. Note-se que, nesse mesmo quadro, o
Contribuinte informou valores de “empréstimos sem juros para a Alanta S/A
Indústria e Comércio”, demonstrando que tais patrimônios estão apartados.
Assim, não há reparos nesta parte do lançamento.
De todo o exposto, além dos valores considerados pelo Autuante como relativos
às atividades de sua empresa Alanta e que por esta razão não foram incluídos na
base de cálculo do lançamento, foi possível constatar a existência de alguns
outros valores que são indicativos das atividades da empresa Alanta, vinculadas à
Unitika e a seus clientes.
Observa-se que a coincidência entre os valores das NFs da Unitika e os valores de
depósitos (entradas) e de cheques emitidos (saídas) são indicativos consistentes
de que valores referentes à atividade empresarial de pessoa jurídica transitaram
na conta bancária da pessoa física do Contribuinte e, por isso, devem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento.
Ressalte-se que não há que se falar em bitributação dos rendimentos mantidos no
lançamento, uma vez que os depósitos não excluídos não foram cabalmente
comprovados como originários de operações da empresa Alanta, devendo assim
ser tributados na pessoa do Contribuinte.
É de se esclarecer, ainda, que a alegada boa-fé do Contribuinte não resta
suficiente para eximir sua responsabilidade em relação ao feito, conforme
disposto no art. 136 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN: [...].
[...]
Assim, considerando que os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11 cominam ao
Interessado apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação, e que o mesmo não
juntou provas suficientes sobre a origem dos depósitos bancários mantidos neste
julgamento, resta mantida a omissão de rendimentos no valor parcial de R$
7.205.102,97 [...].
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.027 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720870/2014-36
20
Sobre o caráter confiscatório da multa de ofício
[...]
A multa de ofício aplicada está em consonância com a legislação de regência,
sendo o percentual de 75 % o legalmente previsto para a situação verificada, não
se podendo, em âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios
meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente
pela lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de efeito
confiscatório ou de ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Nesse sentido,
qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à
vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art. 142, §
único, do CTN), como a contraposição a princípios constitucionais, somente
podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência
invocada, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 3484
DF CARF MF
Original